Tribunal: TJSP
Processo: 1000992-17.2020.8.26.0430
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Carlos von Adamek
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-02-28
Data de publicação: 2022-02-28

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – CERCEAMENTO DE DEFESA – PROVA SOBRE A EXTENSÃO DOS DANOS MATERIAIS – Ação que objetiva a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos materiais e morais em decorrência do acidente sofrido pelo autor, devido à falta de sinalização de lombada na via pública do Município de Paulo de Faria – A não apreciação

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – CERCEAMENTO DE DEFESA – PROVA SOBRE A EXTENSÃO DOS DANOS MATERIAIS – Ação que objetiva a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos materiais e morais em decorrência do acidente sofrido pelo autor, devido à falta de sinalização de lombada na via pública do Município de Paulo de Faria – A não apreciação da especificação de provas tempestivamente realizada pelo autor, o julgamento antecipado do feito e o prejuízo imposto ao autor consistente na não obtenção da totalidade do valor pleiteado por ele a título de danos materiais, implicam na nulidade parcial da r. sentença no tocante ao referido pedido – Cerceamento de defesa configurado – Inteligência dos artigos art. 141, 281, parte final, 282, § 1o e 492, todos do CPC/15 – Precedentes desta C. Corte – Sentença parcialmente anulada – Recurso adesivo provido, com determinação de retorno dos autos ao 1o grau para reabertura da fase instrutória a fim de averiguar tão somente a extensão dos danos materiais sofridos pelo autor, prejudicado o apelo do réu.